Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO DA SILVA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DECISÃO 1. Atendendo ao despacho id 45191142, a ré apresentou (id 45501351) comprovantes de sua situação financeira atual, contracheque e extrato bancário. Intimados, os autores assinalam que a ré não comprovou sua hipossuficiência, ao apresentar apenas um contracheque, que inviabiliza a análise dos meses posteriores, e o extrato bancário não identifica a titularidade da conta. Afirma que a juntada dos documentos revela o intuito da ré em induzir o Juízo a erro, destacando que requereu a gratuidade sem mencionar o deferimento da pensão militar (id 47371521). 2. Os autores reiteram a impugnação à gratuidade de justiça, apresentando outro fato, os rendimentos percebidos pela ré a título de pensão militar. A ré, em 10/04/23, apresentou contracheque recente – de março/23 -, cujo rendimento líquido, R$ 1.198,76, é inferior ao valor (cinco s.m.) que leva a Corte a prestigiar, sem outras exigências, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade. Ainda que careça de identificação, o extrato bancário, no que se refere à pensão, apresenta o mesmo valor acima referido, ou seja, serve como complemento para corroborar o rendimento líquido que consta do contracheque. Os autores não se desincumbiram do ônus de provar fatos contrários à presunção. Mantenho, assim, a decisão de improcedência da impugnação à gratuidade de justiça concedida à ré (id 42881337). 3. Considerando que, na ação rescisória, antes do juízo rescisório (iudicium rescissorium), que se refere a direito disponível, a Corte deve pronunciar-se sobre o juízo rescindendo (iudicium rescindens), que trata da coisa julgada, ou seja, de cláusula pétrea, dê-se vista à egrégia Procuradoria de Justiça para manifestar-se, inclusive, sobre eventual pretensão probatória. Intimem-se. Brasília, 06/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator